Tribunal: TCU
Processo: 031.458/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades praticadas na contratação emergencial de serviços de limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção hospitalar nas unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, acerca da contratação e execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção hospitalar pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada pelo Acórdão 2/2023-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, à BRA Serviços Administrativos Ltda e ao representante; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.